Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725948-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA COSTA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por HELENA COSTA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0702842-90.2017.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Fundamentou que (ID97736260): “Indefiro o pedido do credor, visto que a questão relativa a correção monetária está preclusa, com a RPV/Precatório expedidos e já pagos. Arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria este Tribunal. Intimem-se.” Em seu recurso, os agravantes afirmam que a utilização da TR à época do ajuizamento do cumprimento de sentença justifica-se por ser este o índice então vigente, pois foi concedido efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, o que impossibilitou a adoção de critério diverso. Aduzem que, com o julgamento destes embargos, sobreveio fato novo a ser levado em consideração, eis que a correção monetária, questão de ordem pública, pode ser revista de ofício e a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito (art. 322, §1o, CPC). Ressaltam que o STJ, ao julgar o REsp 1.943.749/DF, REsp 1.948.910/DF e AREsp 1.835.955/DF, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Alegam a ausência de preclusão, de sorte que devem ser aplicadas as correções vigentes quando da execução do título; de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Acrescentam que a correção monetária se protrai no tempo, até o efetivo pagamento, traduzindo relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Defendem a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada quando a matéria é decidida em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Dizem que a decisão agravada é incompatível com o princípio da economia processual, pois gera a necessidade de propositura de nova ação judicial para complementação da diferença entre o IPCA-E. Enfatizam que o juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e da ADI 5348. Acrescentam que, ante a ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR em condenações contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático da decisão tomada em relação aos agravantes e afrontar os arts. 102, §2o, CF, e 927, III, CPC. Com isto, pretendem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a remessa do feito à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Pedem, no mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada no sentido requerido (ID28079995). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, os agravantes recolheram o preparo (IDs 28079997/28079998). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada na ação de conhecimento no 2015.01.1.125053-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência (ID6194825). Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2017, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009 (ID6194803). Em 2019, foi proferida sentença que declarou o precatório extinto ante o adimplemento da obrigação (IDs 94576585/94576586). Na petição de ID97736260, protocolada aos 16/07/2021, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E. Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “2. Mostra-se incabível o pedido do exequente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo credor foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do RPV e depósito efetuado pelo executado. Tampouco é viável a alegação de mero erro de cálculo ou que estava impossibilitada de requerer um índice em detrimento de outro, pois a parte tinha conhecimento da pendência de julgamento dos embargos de declaração interposto do recurso mencionado, e mesmo assim optou pelo prosseguimento do feito executivo, o qual foi ultimado com o pagamento do respectivo requisitório.” (8a Turma Cível, 07453431120208070000, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 03/08/2021). “De acordo com o entendimento estabelecido pela Quinta Turma Cível desta Corte, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar, não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral.” (5a Turma Cível, 07519799020208070000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 22/06/2021). “5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (1a Turma Cível, 07021630820218070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 19/05/2021). Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para resposta (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator